Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717306-08.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUISA MARIA DE JESUS LEAL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE CUMPRIR COM OS TERMOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÂO NÃO ADMITIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em análise, a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e a UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS foram condenadas, de forma solidária, a incluir a autora/agravada, em plano de saúde, sem necessidade de cumprimento de prazo de carência, com valores e coberturas similares ao que fora rescindido de forma unilateral.
2. A suspensão do feito, com base no art. 76 da Lei no 5.764/71, com relação à Ré, UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS, não tem o condão de afastar o cumprimento de sentença com relação à agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Afinal, tratando-se de obrigação solidária, o credor poderá cobrar a dívida da maneira que melhor lhe convier: de todos os devedores, ou, integralmente, de apenas um deles.
3. Ademais, a parte agravante não indicou motivos razoáveis pelos quais não poderia cumprir com a condenação nos termos impostos pelo decisum ora executado, situação excepcional em que seria admitida a conversão em perdas e danos (art. 499, CPC).
4. Agravo conhecido. NEGADO provimento.